Tribunal: TJDFT
Processo: 0722710-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DECISÃO Fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 986/STJ, de ordem do Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin. Intime-se. Brasília-DF, quinta-feira, 12 de março de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator